Tribunal: STF
Processo: ARE 1388936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E INTEGRAL DE PROFESSORA MUNICIPAL. RECURSO DA PARTE RÉ. PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA – APOSENTAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – MAGISTÉRIO MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 40, § 1º, INCISO III, ALÍNEA “A” E § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM OS DO ART. 3º, INCISO III DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – BENEFÍCIO DE REDUÇÃO DE UM ANO DE IDADE PARA CADA ANO A MAIS DE CONTRIBUIÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO – PRESSUPOSTOS CUMPRIDOS – PRECEDENTES – SENTENÇA CONFIRMADA, SEM APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 25, LEI Nº 12.016/2009). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação do artigo 3º, III, da Emenda Constitucional n. 47/2005, sustentando que “são inacumuláveis as regras especiais de aposentação previstas no artigo 40, §5º da CF/88 e do artigo 3º, III, da Emenda Constitucional nº 47 /2005, aos servidores do magistério.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou o seguinte(eDOC 7, p. 3-5): 



    “Com relação à aposentadoria voluntária e integral de professor com tempo exclusivo nas funções de magistério, prescreve o art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’ e § 5º da Constituição Federal: 



    (…)



    Além disso, o art. 85 da Lei Municipal n. 6445/2014 – que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de cargos, carreiras, remuneração e valorização dos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino do município de Cascavel – assegura “todos os direitos e regras de aposentadoria dispostas na Emenda Constitucional nº 20/98, 41/2003 e 47/2005”, o que parece ir ao encontro da tese defendida pela agravante. 



    Registre-se, a propósito, que a aposentadoria de professor constitui benefício positivamente diferenciado, com o notório objetivo de incentivar o ingresso na carreira e garantir igualdade material aos profissionais desta área. 



    (…)



    Bem por isso, inexistiria óbice de, nestas situações (art. 40, § 1º, III, ‘a’ e § 5º, CF), incidir-se também a regra prevista no aludido art. 3º, inciso III da Emenda Constitucional n. 47/2005, mesmo porque este dispositivo revela-se aplicável de maneira indistinta a todos os servidores filiados ao regime próprio da previdência social. 



    Significa dizer, a contrario sensu, que, se assim não o fosse, haveria afronta ao princípio da isonomia – notadamente entre os servidores públicos –, preterindo-se àquela classe de profissionais positivamente beneficiada pelo poder constituinte, a quem, ressalta-se, se conferiu proteção especial. 



    Infere-se, desse modo, resultar autorizada a aplicação conjunta de ambos os atos normativos mencionados, possibilitando a confluência dos requisitos exigidos – para a aposentadoria voluntária e integral de professores públicos que exercem função exclusiva de magistério (art. 40, § 5º, CF) – com a redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o limite mínimo necessário a tanto (no caso, 25 anos). 



    (…)



    No caso em apreço, considerando que a demandante, quando do pleito administrativo (21.05.2020), possuía 47 anos de idade (nascida em 15.05.1973) e contava com mais de 28 anos de efetivo serviço das funções de magistério (mov. 1.6, autos de origem), tem-se que ela efetivamente satisfez os pressupostos imprescindíveis para obter o postulado benefício de aposentadoria: 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, nos moldes do art. 85, da Lei Municipal n. 6.445/2014[4], do art. 40, § 1º, inciso III, e § 5º, CF c/c a regra da redução de um ano de idade a cada ano de contribuição que exceder o mínimo previsto na legislação, em atenção ao art. 3º, inciso III, EC nº 47/2005.” 



    Nestes termos, verifico que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” 



    Ainda, ao julgar o RE 596.962-RG, tema 156, esta Corte afirmou que, observadas as regras constitucionais relativas ao direito à paridade, “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas”. 



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. 



    Neste sentido, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1212662 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021) 



    Por fim, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF,



    Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC por se tratar-se de mandado de segurança na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente